Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA BASEADO EM FALTA DE PROVAS. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE OPORTUNIZAR PRODUÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico por simulação, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
2. À luz dos princípios do devido processo legal, do acesso à tutela jurisdicional justa e da vedação à decisão surpresa, reputa-se inadequado o julgamento do processo antes de esgotados os meios de prova disponíveis para esclarecer as questões relevantes para a solução da causa. A própria fundamentação da sentença ressaltou que seria necessária a produção de perícia contábil para elucidar pontos controvertidos na lide.
3. A realização de prova pericial é útil para o justo julgamento da demanda, pois poderá esclarecer se houve confusão patrimonial ou prática de atos incongruentes nas contas da pessoa jurídica capazes de indicar a simulação alegada, inclusive se as cotas sociais foram vendidas por preço inferior ao de mercado.
4. Apelação da autora conhecida e provida. Recurso da parte ré prejudicado. Sentença cassada.